Tribunal: TJMT
Processo: 1026809-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026809-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICAEL SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 054.322.081-80 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA A TESTE DE ETILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedente

pedido
de
declaração
de
nulidade
de auto de
infração

lavrado

por

recusa
a
realizar
teste de
etilômetro
(art. 165-A do CTB) e do
consequente

processo

administrativo
de
suspensão
do
direito
de
dirigir
, sob
alegação
de
vícios

formais

na

identificação
do
equipamento
e
descrição

incompleta
no campo de
observações
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o auto de
infração

apresenta

vícios

formais

que

comprometem

sua

validade
,
especificamente

quanto
à
identificação
do
equipamento

etilômetro
(
número
,
marca
e
modelo
) e à
descrição
no campo de
observações
,
conforme

exigências
do Manual Brasileiro de
Fiscalização
de
Trânsito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de
infração

contém

a

identificação
do
equipamento

etilômetro
,
constando
o
número
, o
modelo
e a
marca
no campo
destinado
à
aferição
,
atendendo

às

exigências
do Manual Brasileiro de
Fiscalização
de
Trânsito
.

4. A consulta
realizada

pelo

próprio

recorrente
no Portal de Serviços do INMETRO
nos

Estados
(PSIE)
identificou

equipamento
com
número
de
série
"06450", da
marca
ELEC
modelo
BAF 300,
pertencente

a
Cuiabá-MT,
confirmando

a

existência
e
regularidade
do
aparelho

mencionado

no
auto de
infração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

provido
.

T
ese
de
julgamento
: "1. O auto de
infração

por

recusa

ao
teste do
etilômetro
(art. 165-A do CTB)
que

contém

a

identificação
do
equipamento
com
número
,
marca
e
modelo
no campo
destinado
à
aferição

atende

às

exigências
do Manual Brasileiro de
Fiscalização
de
Trânsito
. 2.
Os

atos

administrativos

gozam
de
presunção
de
legitimidade
e
veracidade
,
cabendo

ao

reclamante
o
ônus
de
comprovar
eventual
ilegalidade

que

os
macule."

Dispositivos

relevantes

citados
: CTB, art. 165-A; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no MS n. 28.708/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
, j. 18/6/2024; STJ,
REsp
1837775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
, j. 02/02/2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, j. 26/03/2024; TJMT, N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, Rel.
Valdeci
Moraes Siqueira,
Turma

Recursal

Única
, j. 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026809-53.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MICAEL SILVA DO NASCIMENTO

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MICAEL SILVA DO NASCIMENTO
ajuizou

reclamação

em
face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.
Noticiou

que
: a)
foi

autuado

em
16/3/2024
por

infração

ao
art. 165-A do CTB (
recusa
a
realizar
teste do
etilômetro
); b) o auto de
infração
no DT00JT207F
apresenta

vícios
,
como

ausência
do
número

correto
do
equipamento

etilômetro
,
marca
e
modelo
,
bem

como

descrição

incompleta
no campo de
observações
; c)
foi

instaurado

processo

administrativo
no 28292024 para
suspensão
do
seu

direito
de
dirigir
.
Requereu
: a) a
concessão
de tutela de
urgência
para suspender
os

efeitos
do auto de
infração
e do
processo

administrativo
; b) a
declaração
de
nulidade
do auto de
infração

no
DT00JT207F e do
processo

administrativo

no
28292024.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
pretensão
de
declaração
de
nulidade
do auto de
infração

não

encontra

respaldo
legal; b) a
parte

reclamante

foi

autuada
com
abordagem
pela
parte

reclamada
e
recusou
-
se a

realizar
o teste do
etilômetro
; c) a
parte

reclamante

recorreu
da
infração
de
trânsito
,
que

foi

indeferida

em
30/9/2024, e
posteriormente

apresentou

recurso

ao
JARI,
que

está
para
julgamento
,
não

sendo

prejudicada
no
seu

direito

ao

contraditório
e
ampla

defesa
; d)
os

atos

administrativos

gozam
de
presunção
de
legitimidade
e
veracidade

decorrentes
do
princípio
da
estrita

legalidade

inerente
à
Administração
Pública; e) a
parte

reclamante

não

comprovou

os

vícios

na

lavratura
do auto de
infração
.
Ao final
,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

que
: a) o auto de
infração

apresenta

vícios

formais
,
como

ausência
do
número

correto
do
equipamento

etilômetro
,
marca
e
modelo
,
bem

como

descrição

incompleta
no campo de
observações
; b) o Manual Brasileiro de
Fiscalização
de
Trânsito
(MBFT)
estabelece

que
a
autoridade
de
trânsito

deve

descrever
no auto de
infração

sobre
o
aparelho

disponível
no
momento
da
recusa
e
seus

respectivos
dados; c) o
agente
de
trânsito

descreveu
de forma
genérica
o
número
do
equipamento
do
etilômetro
(6450),
que

não

apresenta

resultado

na

plataforma
PSIE - Portal de Serviços do
Inmetro

nos

Estados
; d) a
ausência
de
informações

indispensáveis
à
verificação
da
regularidade
do
procedimento

compromete
o
contraditório
e
ampla

defesa
; e) a
mera

presunção
de
legitimidade
do
ato

não

deve

prevalecer

quando
a
própria

formalidade

exigida

em
lei
não
é
atendida
; f) um
vício
de
origem

contamina

todo
o
procedimento

administrativo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
do
processo

administrativo
.

O
processo

administrativo
, da
mesma
forma
que

o

processo
judicial,
deve

observar
o
princípio
do
devido

processo
legal,
bem

como
o do
contraditório
e o da
ampla

defesa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 3. Nos
termos
da
Súm
. n. 665/STJ, "O
controle

jurisdicional
do
processo

administrativo

disciplinar

restringe
-se
ao

exame
da
regularidade
do
procedimento
e da
legalidade
do
ato
, à luz dos
princípios
do
contraditório
, da
ampla

defesa
e do
devido

processo
legal,
não

sendo

possível

incursão
no
mérito

administrativo
,
ressalvadas
as
hipóteses
de flagrante
ilegalidade
,
teratologia

ou

manifesta

desproporcionalidade
da
sanção

aplicada
". (...) (STJ
AgInt
no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)"

O
ato

administrativo
é
dotado
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
e para a
sua

desconstituição

exige

prova
robusta
em

sentido

contrário
,
cujo

ônus

recai

sobre
a
parte

reclamante
.

Nesse
sentido
:

"(...) 1.
Os

atos

administrativos

gozam
do
atributo
de
presunção
de
legitimidade
.
Contudo
,
essa

presunção

tem

caráter

relativo
(juris tantum)
podendo
ser
afastada

por

prova

em

contrário
. (...) (STJ// -
REsp
: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento
: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
10/02/2021)"

(...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (TJMT// N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
publicado
no DJE 03/04/2024)

"(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
publicado
no DJE 27/06/2023)"

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

não

conseguiu

demonstrar

a

existência
de
vício
formal
no
auto de
infração

que

deu

origem

ao

processo

administrativo
de
suspensão
do
direito
de
dirigir
.

Conforme se
observa
no ID 309405850/PJe2, o auto de
infração

no
DT00JT207F,
lavrado

em
16/3/2024,
contém

a

identificação
do
equipamento

etilômetro
,
constando
o
número
"6450", o
modelo
"baf300" e a
marca
"
elec

ind
", no campo
destinado
à
aferição
.

O Manual Brasileiro de
Fiscalização
de
Trânsito
(MBFT)
estabelece

que
: "Em
caso
de
recusa

ao
teste do
etilômetro

não
é
obrigatória

a

emissão
do
registro
da
recusa
,
sendo

necessária
,
entretanto
, a
menção
da
marca
,
modelo
e
número
de
série
do
aparelho

ofertado

no
auto de
infração
". Tais
requisitos

foram

devidamente

observados

no
auto de
infração

em

questão
.

Ademais
,
na

própria
consulta
realizada

pelo

recorrente
no Portal de Serviços do INMETRO
nos

Estados
(PSIE),
conforme

documento

juntado
no ID 191363901/PJe2,
foi

identificado
um
equipamento
com
número
de
série
"06450", da
marca
ELEC
modelo
BAF 300,
pertencente
à Cuiabá - MT, capital do Estado
em

que

o

reclamante
reside (ID 309405853/PJe2), o
que

confirma
a
existência
e
regularidade
do
aparelho

mencionado
no auto de
infração
.

Portanto
,
não

há
se
falar

em

imprecisão

na

identificação
do
equipamento

que

pudesse

comprometer
o
exercício
do
contraditório
e da
ampla

defesa

pelo

recorrente
. O auto de
infração

contém

todos

os

elementos

necessários para possibilitar a verificação da regularidade do equipamento

utilizado
.

Embora
o
recorrente

alegue

que

o

número
"6450" seria
genérico
,
a

identificação
completa do
equipamento

no
auto de
infração
, com
número
,
modelo
e
marca
,
permite

sua

individualização e verificação junto ao INMETRO, como de fato

ocorreu
.

Ressalte
-se
que
a
recusa

ao
teste do
etilômetro

configura

infração

administrativa
,
nos

termos
do art. 165-A do CTB,
cuja

constitucionalidade

foi

reconhecida

pelo
STF no Tema 1079. O auto de
infração

observou

os

requisitos

formais

estabelecidos

na

legislação
,
não

havendo

vício

que

comprometa
o
exercício
do
contraditório
e da
ampla

defesa
.

Portanto
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade
do auto de
infração

no
DT00JT207F,
tampouco
do
processo

administrativo

no
2829/2024,
que
visa à
suspensão
do
direito
de
dirigir
do
recorrente
com base no
referido
auto de
infração
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 309405864/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025